Tribunal: TCU
Processo: 033.081/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em face da não consecução dos objetivos pactuados em convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor do Sr. Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito de Penedo/AL (gestão 2005-2008), e de seu sucessor, o Sr. Alexandre de Melo Toledo (falecido), ex-prefeito de Penedo/AL (gestão 2009-2010), em face da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 0.00.05.0027/2000 (Siafi 530378), firmado entre a Codevasf e o Município de Penedo/AL, tendo por objeto a execução da 2a etapa da construção do sistema de esgotamento sanitário no Município de Penedo/AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo com relação à empresa GPS Empreendimentos Ltda. e ao Município de Penedo/AL, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Marcius Beltrão Siqueira (XXX.534.324-XX) e Alexandre de Melo Toledo (XXX.828.644-XX), falecido, nos termos dos arts. 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ao Sr. Marcius Beltrão Siqueira, à empresa GPS Empreendimentos Ltda. e ao espólio do Sr. Alexandre de Melo Toledo, na pessoa de seu inventariante, ou de seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens.